Tribunal: STF
Processo: HC 257936
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fabricio Augusto Bezerra impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em revisão criminal de condenação por tráfico de drogas, alegando nulidade do processo por violação de domicílio. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação de domicílio sem mandado judicial e se tal violação tornaria nulas as provas obtidas e a condenação subsequente. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.492.256/PR, reconheceu a licitude das provas obtidas em busca domiciliar sem mandado, desde que amparada em fundadas razões, como no caso em comento, de prévia apreensão de adolescente, que indicou precisamente o local de fornecimento das suas drogas, quando os agentes públicos apreenderam outra grande quantidade embalada da mesma forma que aquelas encontradas em poder do menor de idade ("259 porções de cocaína, maconha e skank, além de 14 frascos de lança-perfume" - fl. 42), além de balança de precisão, centenas de eppendorfs, potes destinados à preparação de drogas e um caderno com anotações típicas da contabilidade do tráfico. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório. 



    5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de alterar a decisão agravada, que foi mantida por seus próprios fundamentos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: "1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem flagrante delito. 2. O habeas corpus não é a via adequada para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório".



    (HC 1.001.498 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a declaração de nulidade das provas obtidas em razão de suposta violação de domicílio, com a absolvição do ora paciente por ausência de provas. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Reputo inadmissível o habeas corpus, eis que, conforme informado pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente